Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-47.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000150-47.2016.8.11.0025
APELANTE: ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS, MST SERVICOS ELETRICOS LTDA.
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., MST SERVICOS ELETRICOS LTDA, ULISSES CHARLISSON ROBERTO ADAMS
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora